Tribunal: TJPA
Processo: 0800364-27.2019.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800364-27.2019.8.14.0124

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. DEFICIÊNCIAS ESTRUTURAIS EM UNIDADES DE ENSINO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que condenou o Estado do Pará e o Município de São Domingos do Araguaia à adoção de medidas voltadas à regularização da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e à adequação estrutural das unidades escolares da rede pública local, diante de irregularidades constatadas no fornecimento da alimentação escolar, no armazenamento de gêneros alimentícios, na ausência de refeitórios adequados, na deficiência estrutural das cozinhas escolares e na precariedade do controle de estoque e da atuação do Conselho de Alimentação Escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação imposta ao Estado do Pará e ao Município para regularização do PNAE configura indevida intervenção judicial em políticas públicas; (ii) estabelecer se a alegada transferência da execução da merenda escolar ao Município afasta a responsabilidade estatal; e (iii) determinar se a cláusula da reserva do possível e a ausência de previsão orçamentária específica impedem o cumprimento das obrigações impostas judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à educação e à alimentação adequada de crianças e adolescentes, impondo aos entes federativos o dever de garantir condições materiais mínimas para permanência digna dos estudantes no ambiente escolar.

A Lei nº 11.947/2009 disciplina o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e estabelece diretrizes voltadas ao fornecimento de alimentação adequada, saudável e segura aos alunos da rede pública de ensino.

O conjunto probatório produzido no inquérito civil e nos relatórios técnicos da Controladoria-Geral da União demonstrou graves irregularidades na execução do PNAE, incluindo ausência de alimentação escolar em determinadas unidades, deficiência no controle de estoque, inadequação estrutural dos locais de armazenamento e inexistência de mobiliário apropriado para realização das refeições.

A atuação jurisdicional destinada à implementação de medidas necessárias à concretização de direitos fundamentais indisponíveis não configura violação ao princípio da separação dos poderes quando evidenciada omissão estatal apta a comprometer direitos de crianças e adolescentes.

A celebração de termo de anuência perante o FNDE para descentralização da execução do PNAE não afasta a responsabilidade solidária do Estado pela efetivação do direito fundamental à alimentação escolar adequada.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar obrigações relacionadas ao mínimo existencial, sobretudo diante da ausência de prova concreta de impossibilidade financeira e da existência de verbas vinculadas especificamente à execução do PNAE.

A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública constitui medida legítima e proporcional para assegurar a efetividade das obrigações de fazer impostas judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a intervenção do Poder Judiciário para compelir os entes federativos à adoção de medidas necessárias à efetivação do direito fundamental à educação e à alimentação escolar adequada quando comprovada omissão estatal.

A descentralização administrativa da execução do PNAE não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

A reserva do possível não pode ser utilizada como justificativa abstrata para o inadimplemento de obrigações estatais relacionadas ao mínimo existencial sem demonstração concreta de impossibilidade financeira.

A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admissível para assegurar o cumprimento de obrigações de fazer relacionadas à concretização de direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205, 208, 227 e 37, XXI; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 487, I, 1.010, III, e 1.026, §§ 2º e 3º; ECA, art. 4º; Lei nº 9.394/1996, art. 4º, VIII; Lei nº 11.947/2009; Lei nº 7.347/1985, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.09.2017; STF, AI 708.667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28.02.2012; STJ, REsp 1.804.607/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.09.2019; TJPA, Apelação nº 0807255-48.2019.8.14.0000, Relª Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 27.07.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0801928-04.2019.8.14.0201, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 10.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/05 a 01/06/2026, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, objetivando a regularização da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE nas escolas da rede pública estadual e municipal situadas no Município de São Domingos do Araguaia.

Narra a inicial que foram constatadas diversas irregularidades relacionadas ao fornecimento da alimentação escolar, ao acondicionamento e armazenamento de gêneros alimentícios, à ausência de refeitórios adequados, à deficiência estrutural das cozinhas escolares, à insuficiência de controle de estoque e à precariedade da atuação do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, circunstâncias que comprometeriam o direito fundamental à alimentação adequada e à educação de crianças e adolescentes da rede pública de ensino.

O Estado do Pará apresentou contestação sustentando, em síntese: a insuficiência probatória das alegações ministeriais; a existência de termo de anuência firmado perante o FNDE atribuindo ao Município a execução do PNAE; a impossibilidade de intervenção judicial em políticas públicas por afronta ao princípio da separação dos poderes; e a incidência da cláusula da reserva do possível.

O Município de São Domingos do Araguaia alegou que vinha adotando medidas voltadas à regularização do programa, com reformas nas escolas, aprimoramento do controle de estoque e aquisição de equipamentos, invocando igualmente limitações orçamentárias.

Sobreveio sentença de procedência, pela qual o magistrado condenou o Estado do Pará e o Município de São Domingos do Araguaia à adoção de diversas providências destinadas à regularização da alimentação escolar e da infraestrutura das unidades de ensino, fixando obrigações específicas e multa diária em caso de descumprimento.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos expendidos em contestação, especialmente no tocante à alegada transferência da execução da merenda escolar ao Município, à impossibilidade de interferência do Poder Judiciário em políticas públicas e à necessidade de observância da reserva do possível e da previsão orçamentária.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por mera repetição dos fundamentos defensivos anteriormente deduzidos. No mérito, requereu o desprovimento da apelação, sustentando a existência de robusto acervo probatório demonstrando as irregularidades apontadas e a legitimidade da intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Passo à análise da matéria devolvida.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pelo Ministério Público.

Embora o apelo do Estado reproduza, em parte, argumentos anteriormente expendidos na contestação, verifica-se que houve impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à responsabilidade estatal pela execução do PNAE, à possibilidade de controle judicial de políticas públicas e à alegada limitação orçamentária, circunstância que viabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

Mérito

A sentença recorrida julga procedente a ação, nos termos dispositivos a saber:

3.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Pará para CONDENAR o Estado do Pará e o Município de São Domingos do Araguaia a promoverem a execução ou a comprovação nos autos das obras e demais providências necessárias para sanar as irregularidades detectadas no programa de alimentação escolar nos estabelecimentos da rede de ensino público de São Domingos do Araguaia, nos seguintes termos:

Ao Estado do Pará, no prazo de 60 (sessenta) dias:

a) Providenciar ambiente próprio e adequado para as refeições na Escola Estadual Elza Maria Correa Dantas, com aquisição de mesas e cadeiras em quantidade suficiente;

b) Corrigir todas as irregularidades no fornecimento de merenda escolar, conforme relatado na inicial.

Ao Município de São Domingos do Araguaia, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias:

a) Aplicar teste de aceitabilidade da merenda escolar, conforme Resolução/CD/FNDE n. 15, de 16 de junho de 2003;

b) Construir um local adequado para armazenamento dos gêneros alimentícios em cada uma das unidades escolares do Município, com aquisição de todos os equipamentos e utensílios necessários para a produção e manipulação de alimentos, inclusive os Equipamentos de Proteção Individuais para as merendeiras;

c) Dotar as unidades escolares de local próprio (refeitório) para o consumo da alimentação pelos alunos, com iluminação e ventilação adequadas;

d) Elaborar Plano de Controle de Estoque do Armazém Central de Gêneros Alimentícios, com controle da validade dos alimentos, entrada e saída de gêneros, com informação de qual unidade escolar foi destinada, bem como realizar o processo de recebimento, armazenamento, controle e distribuição dos gêneros alimentícios de forma sistematizada;

e) Providenciar o fornecimento adequado da merenda em todas as unidades escolares municipais, para que não faltem gêneros alimentícios, especialmente quanto às escolas municipais José Luiz Cláudio, Nova Vida e Pequeno Cristo, em que a vistoria constatou tal problema, imediatamente;

f) Providenciar a contratação de servidores de apoio nas escolas que necessitem, especialmente na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Cláudio, em que referido problema foi verificado;

g) Providenciar a proteção das portas e janelas para evitar o acesso de roedores nos ambientes na Central Municipal de Distribuição dos gêneros alimentícios, protegendo, assim, a qualidade dos alimentos;

h) Adquirir e utilizar veículo adequado para a entrega dos gêneros alimentícios, que contenha câmara fria para realização de transporte de frios e congelados;

i) Adquirir todos os itens necessários em conformidade com a lista de especificações nas Guias de Remessa.

Em caso de descumprimento, determino a aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento para cada um dos entes, limitada ao montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a ser contada a partir do prazo estabelecido. A multa deverá ser recolhida ao Fundo de Reparação dos Interesses Difusos Lesados, conforme o artigo 13 da Lei Federal nº 7.347/85. Para a execução dessa penalidade, autorizo o emprego de todas as medidas substitutivas legalmente admissíveis, incluindo o bloqueio de verbas orçamentárias, a fim de assegurar o cumprimento da providência aqui estipulada. Em caso de descumprimento, determino a aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento para cada um dos entes, limitada ao montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a ser contada a partir do prazo estabelecido. A multa deverá ser recolhida ao Fundo de Reparação dos Interesses Difusos Lesados, conforme o artigo 13 da Lei Federal nº 7.347/85. Para a execução dessa penalidade, autorizo o emprego de todas as medidas substitutivas legalmente admissíveis, incluindo o bloqueio de verbas orçamentárias, a fim de assegurar o cumprimento da providência aqui estipulada.”

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legitimidade da sentença que condenou o Estado do Pará e o Município de São Domingos do Araguaia à adoção de medidas destinadas à regularização do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e das condições estruturais relacionadas ao fornecimento da merenda escolar.

A Constituição da República assegura a educação como direito fundamental de índole social, impondo ao Estado o dever de garanti-la mediante políticas públicas aptas a assegurar não apenas o acesso formal ao ensino, mas também condições materiais mínimas à permanência do educando no ambiente escolar.

Nesse contexto, os arts. 205, 208 e 227 da Constituição Federal estabelecem a obrigação estatal de assegurar, com absoluta prioridade, o direito à educação e à alimentação de crianças e adolescentes.

O Estatuto da Criança e do Adolescente igualmente prevê proteção integral e prioridade absoluta na efetivação dos direitos fundamentais infantojuvenis, especialmente os relacionados à alimentação e à educação.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) prevê, em seu art. 4º, VIII, que o dever estatal com a educação será efetivado mediante programas suplementares de alimentação escolar. Ademais, a Lei nº 11.947/2009 disciplina especificamente o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, estabelecendo diretrizes voltadas ao fornecimento de alimentação adequada, saudável e segura aos estudantes da rede pública.

A sentença recorrida reconheceu a existência de graves irregularidades na execução do programa, consistentes na inadequação estrutural dos ambientes de armazenamento e preparo de alimentos, ausência de refeitórios apropriados, falhas no controle de estoque e insuficiência na prestação da alimentação escolar.

O recorrente sustenta, em síntese, não haver prova suficiente da inexistência de mesas e cadeiras no refeitório da escola indicada, bem como a transferência da obrigação da merenda escolar ao Município de São Domingos do Araguaia, por meio de termo de anuência celebrado com o FNDE. Argumenta, ainda, que não há omissão estatal a justificar a intervenção judicial, que o pedido do Ministério Público é genérico e prejudica a defesa do Estado, além de invadir seara administrativa e violar o princípio da separação dos poderes. Invoca, por fim, a reserva do possível e a necessidade de dotação orçamentária específica como óbices ao cumprimento da ordem judicial, requerendo a reforma da sentença para afastar sua condenação nas obrigações impostas na origem.

Não procedem as alegações do apelante.

As informações sobre as condições das unidades escolares foram colhidas em investigação procedida no Inquérito Civil nº 01/2015/MP/PJSDA constante dos autos (Id 22692682 - Pág. 1 a 22692684 - Pág. 6) instaurado pela Promotoria de Justiça de São Domingos do Araguaia, com a finalidade de apurar supostas irregularidades na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE no Município de São Domingos do Araguaia/PA.

A instauração decorreu do recebimento de expediente oriundo do Ministério Público Federal/FNDE, contendo informações acerca de possíveis irregularidades na aquisição de gêneros alimentícios destinados ao PNAE no município investigado.

Consta dos autos ofício encaminhado pela Coordenação-Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar do FNDE ao Ministério Público do Estado do Pará, noticiando representação formulada pela Controladoria-Geral da União – CGU acerca de irregularidades identificadas em fiscalização realizada no Município de São Domingos do Araguaia.

A fiscalização da CGU teve por objeto verificar a regularidade da execução do PNAE, especialmente no tocante à aquisição e distribuição de gêneros alimentícios nas redes municipal e estadual de ensino, bem como a atuação do Conselho de Alimentação Escolar.

Durante os trabalhos de fiscalização, foram constatadas diversas irregularidades, dentre elas a falta de oferta de alimentação escolar em algumas unidades de ensino, deficiência na atuação do Conselho de Alimentação Escolar, número insuficiente de nutricionistas em desacordo com os parâmetros fixados pelo Conselho Federal de Nutricionistas, elaboração inadequada de cardápios, ausência de teste de aceitabilidade da merenda escolar e falhas na aplicação financeira dos recursos do programa.

O relatório também apontou deficiência no controle de estoque do armazém central responsável pelo armazenamento dos alimentos do PNAE, identificando ausência de registros adequados, rasuras em guias de controle, inexistência de informações detalhadas sobre os produtos recebidos e distribuídos, bem como precariedade do ambiente destinado ao armazenamento de alimentos perecíveis, expondo os produtos a riscos de deterioração e desvios.

O inquérito civil e os relatórios técnicos que o instruem registram expressamente a ausência ou inadequação de mesas e cadeiras destinadas à realização das refeições pelas crianças nas unidades escolares.

Na petição inicial, fundada justamente nas conclusões do inquérito civil, consta que, em relação ao item 1.6 da Recomendação Ministerial — que determinava a implementação de local apropriado para alimentação escolar — foi verificado que nada havia sido providenciado pelo Município, tendo sido constatado que algumas escolas permaneciam sem mesas e cadeiras nos refeitórios, além de apresentarem condições estruturais inadequadas para acolher os alunos durante as refeições.

O documento menciona textualmente: “verificou-se algumas escolas sem mesas e cadeiras nos refeitórios para os alunos realizarem suas refeições [...]”

Além disso, o inquérito também registra situação semelhante na Escola Estadual Elza Dantas, afirmando que a unidade escolar não possuía mesas ou cadeiras apropriadas para as refeições dos estudantes. Portanto, os autos do inquérito civil efetivamente consignam a precariedade estrutural relacionada à inexistência de mobiliário adequado para alimentação escolar, circunstância utilizada pelo Ministério Público como um dos fundamentos da Ação Civil Pública.

Verificou-se, ainda, que o Município reconheceu parte das falhas apontadas pela fiscalização, comprometendo-se a adotar providências para regularização das inconformidades, tais como capacitação do Conselho de Alimentação Escolar, contratação de nutricionistas e adequação dos cardápios escolares. Entretanto, a equipe de fiscalização consignou que as irregularidades persistiam no período analisado.

O julgado recorrido se fundamentou na existência de irregularidades concretas na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar no Município de São Domingos do Araguaia, notadamente quanto à ausência de estrutura mínima no refeitório da Escola Estadual Elza Maria Correa Dantas, bem como à inadequação no fornecimento de merenda escolar, reconhecendo o dever estatal de assegurar condições dignas ao pleno exercício do direito à educação, em consonância com o padrão de qualidade exigido pela Constituição Federal.

A alegação de que a responsabilidade pelo fornecimento da merenda escolar teria sido transferida ao Município em 2020, mediante termo de anuência firmado perante o FNDE não afasta a responsabilidade estatal pela garantia do direito fundamental à alimentação escolar adequada, sobretudo porque o dever constitucional de proteção à criança e ao adolescente possui natureza solidária entre os entes federativos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é no sentido de que é dever do Estado assegurar o direito à educação em padrão de qualidade, o que inclui a realização de reparos e adaptações em instituições de ensino.

Destaca-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRIORIDADE ABSOLUTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Remessa Necessária contra sentença que condenou o Estado do Pará a realizar, no prazo máximo de 60 dias úteis, reparos em escola estadual, compreendendo irregularidades constatadas em laudos técnicos elaborados pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (GATI), como o funcionamento de aparelhos de ar condicionado, a reconfiguração de rampa, a eliminação de rachaduras no piso e a instalação de calhas nos telhados das passarelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a sentença que determinou a realização dos reparos encontra amparo no ordenamento jurídico, à luz do direito fundamental à educação, especialmente no contexto da proteção prioritária a crianças e adolescentes;

(ii) examinar a aplicação dos princípios da discricionariedade administrativa e da reserva do possível frente à obrigação constitucional de concretizar o direito à educação;

(iii) analisar a razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A educação é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme disposto no art. 205 da Constituição Federal, configurando bem jurídico prioritário, especialmente no que tange a crianças e adolescentes, nos termos do art. 227 da CF e do art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. A omissão do Poder Público em assegurar as condições mínimas de segurança e funcionalidade das escolas públicas legitima a intervenção do Poder Judiciário, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. A alegação de limitação orçamentária e a invocação da reserva do possível não podem prevalecer sobre o dever estatal de assegurar direitos fundamentais, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação.

6. O prazo de 60 dias úteis fixado pelo juízo de origem para a realização dos reparos mostra-se razoável, considerando-se a necessidade de garantir a proteção imediata aos direitos fundamentais dos estudantes e as peculiaridades do caso concreto.

7. A necessidade de observância ao procedimento licitatório previsto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, não exime o ente público do cumprimento da obrigação, devendo ser adotadas as providências administrativas necessárias para assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. É dever do Estado assegurar o direito à educação, em padrão de qualidade, incluindo a realização de reparos e adaptações em instituições de ensino, sendo legítima a intervenção do Poder Judiciário para compelir a Administração Pública a adotar as medidas necessárias à concretização desse direito, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. 2. A invocação da reserva do possível e a necessidade de observância do procedimento licitatório não podem servir de escusa ao descumprimento da obrigação estatal de concretizar direitos fundamentais, especialmente aqueles ligados à proteção prioritária de crianças e adolescentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XXI, 205, 212, 214 e 227; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 708.667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/02/2012; STJ, REsp 1804607/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/09/2019; TJ/PA, Apelação nº 0807255-48.2019.8.14.0000, Relª Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 27/07/2020.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801928-04.2019.8.14.0201 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-02-10)

A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado o dever jurídico de assegurar concretamente esse direito, cabendo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas quando configurada hipótese de omissão estatal apta a comprometer direitos fundamentais.

No caso concreto, não se está diante de indevida ingerência judicial em escolhas discricionárias da Administração Pública, mas sim de atuação jurisdicional destinada a assegurar a efetividade mínima de direitos fundamentais indisponíveis relacionados à alimentação escolar e à dignidade de crianças e adolescentes.

Igualmente não prospera a alegação fundada na reserva do possível.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar o dever estatal de implementação de direitos fundamentais relacionados ao mínimo existencial, especialmente quando ausente demonstração concreta da absoluta impossibilidade financeira do ente público.

Os entes federativos recebem verbas vinculadas especificamente à execução do PNAE, circunstância que evidencia a existência de previsão orçamentária destinada à concretização da política pública em discussão. Além disso, o Estado não produziu prova apta a demonstrar efetiva impossibilidade material ou financeira de cumprimento das obrigações impostas, limitando-se à invocação abstrata de restrições orçamentárias.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação segundo a qual: “A teoria da reserva do possível não pode ser utilizada como escusa genérica para o inadimplemento de direitos fundamentais sociais.” (STJ, AgInt no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/09/2017).

Também não merece reparo a imposição de multa diária.

A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é plenamente admissível como instrumento coercitivo voltado à efetivação de obrigações de fazer, conforme entendimento consolidado do STJ.

A multa fixada, no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento para cada um dos entes, limitada ao montante de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) mostra-se proporcional e razoável diante da relevância dos direitos tutelados e da necessidade de assegurar efetividade à decisão judicial.

Verifica-se, ademais, que o próprio Município reconheceu a existência de inadequações estruturais e administrativas, limitando-se a informar a adoção de providências futuras ou em andamento, sem comprovação efetiva da regularização integral das irregularidades apontadas.

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, da natureza fundamental dos direitos tutelados e da legitimidade do controle jurisdicional exercido na hipótese, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/06/2026